Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Probabilidade do direito e urgência da medida não reconhecidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A parte autora, ora agravante, pleiteia o reconhecimento do direito à licença-maternidade, em hipótese que entende configurar distinguishing em relação à tese firmada no Tema n. 1.072 do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral. O referido tema fixou a tese: “A mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito ao gozo de licença-maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença-paternidade.”
2. A situação fática é a seguinte: J.M.L.G., autora da ação, e I.E.A. são casadas. À época da propositura da demanda, I.E.A. estava grávida, com parto previsto para 26.12.2025. Tratava-se de gravidez de risco e, por orientação médica, não era recomendada a amamentação pela mãe gestante. J.M.L.G., servidora distrital, pretendia realizar procedimento de indução à lactação, na condição de mãe não gestante, afirmando necessitar da licença-maternidade para garantir a amamentação e os cuidados ao recém-nascido, sem prejuízo da licença a ser concedida à mãe gestante, igualmente necessária para sua recuperação física e emocional.
3. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ID 78359534), sob o fundamento de que a legislação distrital aplicável ao funcionalismo público dispõe de outros mecanismos de afastamento funcional, que poderiam atender à situação narrada sem necessidade de distinção da tese firmada pelo STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes para aplicação de distinguishing à tese fixada pelo STF, a fim de conceder licença-maternidade à servidora em cumulação com a licença da mãe gestante, bem como se está caracterizada a urgência necessária à concessão de provimento judicial.
III. Razões de decidir
5. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. O contexto jurídico permanece inalterado, com o acréscimo fático de que não há comprovação de que tenha ocorrida a indução à lactação da mãe não gestante, tampouco de êxito no procedimento médico, considerando que o parto ocorreu no final de 2025. Igualmente, não há notícia de concessão, ou de indeferimento, de licença funcional diversa que pudesse produzir efeitos semelhantes aos pretendidos.
6. Não subsiste fato comprovado, acompanhado de laudos médicos que atestem o resultado e a perenidade do procedimento de indução à lactação à mãe não gestante. O que se pretende é a concessão de exceção à tese fixada pelo STF com base em hipótese futura e eventual, o que não caracteriza a probabilidade do direito, requisito indispensável à tutela de urgência.
7. Na mesma linha não comprovado o requisito da urgência como condição efetiva para a alimentação do recém-nascido.
8. Mantendo o entendimento já adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal, nego provimento ao agravo.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 1.072.